Tribunal: TJBA
Processo: 8000289-53.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000289-53.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA
PROPTER PERSONAM
. COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO DE TERCEIRO (ANTIGA MORADORA FALECIDA) COMO CONDIÇÃO COERCITIVA PARA A LIGAÇÃO DO SERVIÇO A NOVO USUÁRIO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE ABSOLUTA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO SOB COAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
PELA ILEGALIDADE DO ATO QUE IMPEDE O ACESSO A SERVIÇO ESSENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME:

a) Validade jurídica da imposição de confissão de dívida pretérita de terceiro como condição para a fruição de serviço público essencial por novo usuário; b) Aferição da natureza da obrigação decorrente do consumo de água para fins de responsabilização do novo adquirente do imóvel; c) Caracterização do vício de consentimento e da prática abusiva na celebração do Termo de Confissão de Dívida; d) Configuração do dano moral e do dever de indenizar pela conduta ilícita da concessionária; e) Cabimento da repetição do indébito na forma dobrada.

RAZÕES DE DECIDIR:

O fornecimento de água, serviço público essencial, gera uma obrigação de natureza pessoal (
propter personam
), que se vincula ao indivíduo que efetivamente utilizou o serviço e consta como titular do cadastro, e não ao imóvel. A concessionária não pode, em hipótese alguma, negar o restabelecimento do serviço a novo usuário legítimo ou condicionar a nova ligação ao pagamento de débito pretérito de terceiro (antigo usuário falecido), o que constitui prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A assinatura do Termo de Confissão de Dívida, obtida mediante a coação da privação do serviço essencial, é nula de pleno direito, devendo ser desconstituída, com a consequente declaração de inexistência do débito. A conduta da Apelada, ao impor a assunção de dívida alheia em situação de vulnerabilidade do consumidor, afasta o engano justificável e enseja a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), além de configurar dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso de Apelação
conhecido e provido.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Constituição Federal: arts. 1º, III; 5º, V, X e XXXII; 37, § 6º; 170, V. CDC arts. 2º; 3º; 4º, III; 6º, VI e VIII; 12; 14; 27; 39, V; 42, parágrafo único.

JURISPRUDÊNCIA:
STJ
-
REsp 060093

Ministro AFRÂNIO VILELA

DJEN
07/10/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000289-53.2021.8.05.0191
em que figuram como apelantes
FERNANDA LIMA DA SILVA
e como apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09

Salvador, .